Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003068-50.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE CONTRATOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, NULIDADE, LIMINAR
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO.SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA - CPF: 010.551.199-49 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA BARROS RANGEL - CPF: 432.897.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Exmo
Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

CONHECIDO PARCIALMENTE E
,
NESSE PONTO
,
NÃO PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES CITAÇÃO LITISCONSORTES. DETERMINAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA ATÉ O SANEAMENTO.

DECISÃO NÃO ABRANGIDA PELO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA A PONTO DE MITIGAR A TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AVERBAÇÃO INFORMATIVA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. PROVIDÊNCIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que instou às partes a especificarem as provas ou a se manifestarem pelo julgamento antecipado determinou a averbação da existência da ação nas matrículas de imóveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) cabimento de recurso quanto à ordem de especificação de provas antes da citação dos litisconsortes; e (
ii
) requisitos do art. 300, CPC para legitimar a averbação informativa da ação anulatória sobre as matrículas dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. Não cabe recurso quanto à ordem de especificar provas, que não está abrangido pelo rol do art. 1.015, do CPC e não há urgência para mitigar a taxatividade (Tema 988/STJ).

4. A eventual citação de litisconsortes pode ser determinada na fase de saneamento que delimita as questões controvertidas e corrige eventual vício na formação do polo passivo.

5. A averbação da existência da ação sobre as matrículas de imóveis se justifica pela plausibilidade do direito, demonstrada pelos documentos que apontam possível vício na transação homologada por sentença, e pelo risco de dano, diante da possibilidade de o imóvel ser negociado com terceiros de boa-fé sem ciência da demanda.

6. A averbação é medida informativa e cautelar, sem indisponibilidade, preservando a proporcionalidade e a utilidade do provimento final.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

“1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas determina a especificação de provas, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, salvo demonstração concreta de urgência nos termos do Tema 988/STJ.

2. A determinação de averbação informativa da existência de ação anulatória em matrícula imobiliária, quando presentes a probabilidade do direito e o risco à utilidade do processo, é medida adequada de publicidade registral, não constritiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 300; L. nº 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.696.396/MT; TJMT, AI 1022158-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJMT, AI 1028816-21.2025.8.11.0000, Rel.ª Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
OLAVO DEMARI WEBBER
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na Ação anulatória com pedido de tutela de urgência nº 1002793-57.2024.8.11.0005, ajuizada por
ESPÓLIO DE JÚLIO

CESAR RIBEIRO D’ANDREA
e
MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D’ANDREA.

A decisão deferiu a liminar para determinar a averbação da existência da ação anulatória nas matrículas n
os
. 8.786 e 8.787, CRI de Tapurah/MT, bem como determinou às partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir ou manifestar pelo julgamento antecipado da lide (id. 342734863, p. 384).

O agravante aduz a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que a determinação de especificação de provas antes da citação dos demais litisconsortes viola os
arts
. 114, 115 e 239, do CPC, por se tratar de litisconsórcios passivo necessário. Afirma que a ausência de citação configura nulidade absoluta, vício insanável e prejuízo presumido, podendo comprometer todos os atos subsequentes do processo. Defende que a ordem processual foi subvertida e que a produção de provas antes da formação válida da relação processual compromete o contraditório e a ampla defesa.

Alega que a averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel é medida ineficaz, pois a demanda não discute domínio nem transferência da propriedade, limitando-se à anulação de acordo judicial. Argumenta que eventual procedência da ação não afetaria a titularidade do imóvel e que a matrícula já se encontra gravada por hipoteca e penhora, o que afastaria risco a terceiros de boa-fé.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a citação dos litisconsortes necessários e depois a especificação de provas, a devolução do prazo para especificar as provas, bem como o indeferimento do pedido liminar de anotação da existência da ação às margens das matrículas (id. 342734856).

A tutela recursal foi indeferida (id
.
342817386).

Os agravados alegam que o recurso não deve ser conhecido quanto à reabertura de prazo para provas, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e por perda do objeto, já que o agravante já especificou as provas no Juízo. No mérito, defendem a manutenção da averbação sobre as matrículas, por envolver discussão sobre titularidade dos imóveis, tratando-se de medida informativa destinada a resguardar terceiros. Requerem o não conhecimento parcial do recurso e o seu desprovimento (id. 348576892).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOS
E
ARIMATEA NEVES COSTA, OAB
-
MT 28665
/A
E GUSTAVO FERNANDES DA SILVA P
E
RES, OAB
-
MT 6668
/
O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

1. Da especificação de prova

O agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto a parte

decisão que determinou a especificação das provas, não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não se enquadra nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo Tema 988 do STJ.

O rol do art. 1.015 do CPC estabelece de forma objetiva as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo sua interposição a decisões interlocutórias que versem sobre matérias específicas.

Como a determinação de especificação de provas não consta entre as hipóteses taxativas desse dispositivo, o recurso somente poderia ser admitido caso configurasse uma exceção fundamentada na taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), o que não ocorre no presente caso.

No caso, não há urgência que justifique a interposição do agravo, uma vez queincumbe ao magistradodirecionaro processo, cabendo-lhe determinar a produção das provas, no exercício de seu prudente arbítrio legal.

Ademais, o comando judicial se limitou a intimar as partes para especificar as provas que pretendem produzir, providência preparatória e de organização do processo, sem produzir efeito instrutório irreversível ou estabilizar situação processual insuscetível de posterior correção.

Nesse sentido, é o entendimentodesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DO SANEAMENTO DO FEITO – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396-MT).

(TJMT, N.U 1022158-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

Ademais, o agravante já indicou, no Juízo de origem, as provas que pretende produzir (id. 209855839, processo de origem), de modo que a insurgência recursal, nesse particular, resta prejudicada.

Além do mais, a eventual ausência de citação dos litisconsortes necessários constitui matéria que pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive, na fase de saneamento do processo, momento processual destinado à verificação da regularidade da relação processual e à definição das questões processuais pendentes.

É nessa etapa que o magistrado organiza o processo, delimita os pontos controvertidos e adota as providências necessárias à correção de eventuais vícios, inclusive quanto à adequada formação do polo passivo.

Portanto, não conheço do agravo de instrumento neste ponto.

2. Da Averbação nas Matrículas

Na origem, trata-se de Ação anulatória objetivando anular a transação e a sentença homologatória de acordo, sob a alegação de vício que compromete a validade do ajuste, pretendendo restabelecer o estado processual anterior à homologação.

Os autores, ora gravados, afirmam que, por Escritura Pública de Cessão de Direitos e Crédito, tornaram-se cessionários do direito e créditos dos imóveis matriculados sob os números 26.087 e 26.088, CRI Diamantino/MT (sucedidas pelas matrículas nº 8.786 e nº 8.787, CRI de Tapurah/MT), cedidos por
Ed-Uilson
Alves da Silva,
Edinamar
Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva.

Relatam que os imóveis são objetos da ação de rescisão contratual, n. 317-73.2018.811.0005, 1ª Vara Cível de Diamantino, proposta por
Ed-Uilson
Alves da Silva,
Edinamar
Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva em face de
Yoshikazu
Oka e
Oliana
de Prado Oka, sentenciada em 2017 em favor dos cedentes e, com posterior imissão na posse, quando sobrevieram embargos de terceiro,
opostos por Olavo
Demari
Webber

O acordo supostamente viciado foi celebrado e homologado nos autos dos Embargos de terceiro n. 0001879-20.2018.8.11.0005, no qual
Ed-Uilson
Alves da Silva,
Edinamar
Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva, reconheceram que as matrículas 26.087 e 26.088, CRI Diamantino/MT não se assentavam sobre os 1.852,7977 hectares demarcados e que não participaram de nenhum ato possessório praticado no cumprimento de sentença n. 317-73.2018.8.11.0005 (ação de rescisão) e que partiu dos advogados e do Oficial de justiça em cumprir a decisão em local diverso de onde se assentam referidas matrículas.

Sustentam os agravados, contudo, que o acordo é simulado, por ter sido celebrado sem sua anuência e à margem dos patronos que até então conduziam o feito, culminando no reconhecimento de direitos em favor de terceiro e na renúncia ao recurso.

Em razão disso, postulam a anulação da transação e da sentença homologatória, bem como a concessão de tutela de urgência para averbação da ação nas matrículas n. 8.786 e 8.787 do CRI de Tapurah/MT, com o propósito de resguardar sua eficácia perante terceiros.

Nesta fase, não é dado ao julgadorexaurir o mérito da controvérsia, especialmente quanto ao negócio que pretende a nulidade.

Para fins de tutela de urgência, impõe-se a observância dos critérios dispostos no art. 300,do CPC, quaissejam,aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo na Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos (2009) (id. 342734859, p. 45), termo do acordo e sentença homologatória (ids. 342734859, 342734863, p. 312/317), revogação de procuração pelos réus (id. 342734859) e certidões das matrículas dos imóveis (id. 342734859, p. 53/69).

Referidos elementos, nesta fase de cognição,conferem verossimilhança às alegações e justificam a necessidade de averbação da existência daAção anulatória nas matrículasdos imóveis sob
n.º
s
8.786 e 8.787, CRI de Tapurah/MT.

O perigo de dano também se mostrapresente, na medida em que a ausência de averbação daação anulatórianas matrículas dos imóveis compromete a eficácia da tutela jurisdicional perseguida, ao permitir a eventual alienação do bem a terceiros de boa-fé.

A medidade averbaçãopossui caráter cautelar, não gerando restrição ao direito de propriedade ou à disponibilidade do bem, tampouco implica constrição judicial. Trata-se de medida proporcional e adequada pararesguardar a eficácia da futura decisão, prevenindo o perecimento do direito em litígio.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento destaCorte, inclusive,de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE CORRETAGEM. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA.INFORMAÇÃO REGISTRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação da existência de ação de arbitramento e cobrança de corretagem nas matrículas de dois imóveis negociados, cuja intermediação teria sido realizada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com o fim de averbar, a título informativo, a existência de ação judicial relativa à cobrança de corretagem nas matrículas dos imóveis supostamente intermediados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Admite-se a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, com base no art. 167, II, item 12, da L. nº 6.015/1973, como medida de publicidade registral, desde que presentes indícios da relação jurídica.

4. A tutela de urgência requerida não possui caráter constritivo ou impeditivo de disposição dos bens, tratando-se de medida meramente informativa, reversível e compatível com o poder geral de cautela.

5. A existência de ata notarial e outros elementos nos autosé suficiente, em sede de cognição sumária, para indicar plausibilidade jurídica e risco de dano à efetividade do provimento final, diante da possibilidade de alienação dos bens litigiosos sem o conhecimento de terceiros.

6. A ausência de
angularização
da relação processual de origem não impede o julgamento do recurso, ante a legalidade do contraditório diferido, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis descritos na inicial.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a averbação da existência de ação de cobrança de corretagem nas matrículas dosimóveis objetoda demanda, como medida de publicidade registral e preservação da utilidade do provimento jurisdicional, quando presentes indícios da intermediação imobiliária e risco de frustração da execução.”

“2. A tutela provisória de natureza informativa pode ser concedida mesmo antes da citação dos réus, nos termos do art. 301 do CPC, sendo legítima a adoção do contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; L. nº 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 49705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 01.12.2016; TJMT, AI 1026186-65.2020.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT,
EDcl
0025571-08.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

(TJMT,N.U 1028816-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

A existência de outros apontamentos sobre as matrículas dos imóveis se refere unicamente
à
limitações negociais, não substituindo, necessariamente, a publicidade específica de que há demanda judicial em curso com pretensão capaz de atingir atos negociais relacionados ao bem.

Portanto,presentes os requisitos legaisparaa concessãoda tutela de urgência,a manutençãoda decisão
averbatória
é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO em parte
do Agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENT
O
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE
O
LIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(2
ª

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
25 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Olavo
Demari
Webber contra decisão proferida em ação anulatória ajuizada pelo Espólio de Júlio Cesar Ribeiro D’Andrea e por Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea, que deferiu tutela de urgência para averbação da existência da ação nas matrículas nº 8.786 e 8.787 do CRI de Tapurah/MT, além de determinar a especificação de provas antes da citação de todos os litisconsortes passivos. O agravante sustenta nulidade por ausência de citação prévia dos litisconsortes necessários, com fundamento nos
arts
. 114, 115 e 239 do CPC, bem como a inutilidade da averbação, por não se tratar de discussão sobre domínio.

A e. Relatora votou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento, entendimento do qual, adianto, acompanho.

No que tange à insurgência relativa à determinação de especificação de provas, verifica-se que a decisão agravada não se insere nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco se evidencia situação de urgência apta a autorizar a mitigação do rol, nos termos do Tema 988 do STJ. Trata-se de ato de organização processual, passível de revisão em momento oportuno, inclusive na fase de saneamento.

Quanto à alegada nulidade por ausência de citação dos litisconsortes necessários, embora a matéria seja relevante, sua apreciação não demanda intervenção imediata nesta via recursal, podendo ser adequadamente examinada pelo juízo de origem, sem prejuízo às partes.

No tocante à tutela de urgência deferida, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de dano à utilidade do processo, especialmente diante da possibilidade de circulação do bem a terceiros de boa-fé. A averbação determinada possui caráter meramente informativo, sem implicar restrição à propriedade, e por isso mesmo, revela-se medida adequada, proporcional e reversível.

Ante o exposto,
acompanho a Relatora para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026